Tribunal: TJMT
Processo: 1045566-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045566-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Descontos Indevidos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JUNIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 667.530.581-68 (RECORRIDO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1045566-66.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):
JUNIA BATISTA DE SOUZA

Recorrido(s):
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC No 41/03 - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA - REMUNERAÇÃO TOTAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/ 04, ARTIGO 2o, C/C COM LEI COMPLEMENTAR No 04/90, ARTIGO 57 - LEGALIDADE DOS DESCONTOS – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente
reformar a decisão monocrática
prolatada no id. 196215681, que
julgou improcedente
a pretensão autoral para condenar o MTPREV a restituir em dobro os valores descontados a título de contribuição previdenciária do total da remuneração.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta, dentre outras questões, que a
Lei Complementar Estadual no 202/04, ao dispor especificamente sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, veda expressamente que as verbas de caráter indenizatório sejam consideradas na base de cálculo da contribuição.

Aduz ainda que no julgamento da ADI 2871 pelo STF foram declarados inconstitucionais artigos de legislação local semelhantes aos que existiam no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que o conjunto fático revela que a recorrente é servidora pública estadual e que recebe os adicionais noturno e de insalubridade, sendo que os descontos previdenciários têm incidido sobre o total da sua remuneração.

Ocorre que, em se tratando de matéria previdenciária, deve-se observar, para apuração da legalidade, se o servidor público ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003, a fim de apurar qual é a base de cálculo para incidência de tais descontos.

Se o servidor ingressou no serviço público estadual antes da vigência da EC n.o 41/03, os descontos não devem incidir sobre a verba não incorporável aos proventos da aposentadoria. Por sua vez, tendo ingressado depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, fixou a tese de que
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”
(Tema 163).

No entanto, tendo em vista a data do ingresso da recorrente no serviço público, bem como o regime previdenciário a que está vinculada, fixou-se, no âmbito da Turma Recursal Única que a hipótese não atrai a aplicação da tese fixada no Tema 163 STF, vejamos:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO
E REGIME DE PLANTÃO.
VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL.
APLICAÇÃO DO ART. 2 .o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N .o 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N .o 04/90.
LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- STF. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1.
No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90).

2.A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC n.o 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).

3. Acórdão confirmado em juízo de retratação.

(TJMT – TRU MT - Recurso Inominado: 1000858-72.2016.8.11.0001 - Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT - Recorrente: MARIA LUIZA CORTEZ GADOTTI - Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 01/09/2020) (grifei)

Desse modo, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (Lei Complementar estadual n.o 202/04, art. 2.o, cumulada com Lei Complementar n.o 04/90, artigo 57)

A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, sendo que todas as verbas serão consideradas no cálculo para fins de proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária.

Vejamos o seguinte julgado nesse sentido:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03 - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS - VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA - REMUNERAÇÃO TOTAL
(LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2.o, CUMULADA COM LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90, ARTIGO 57) - LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria
(Lei Complementar estadual n.o 202/04, artigo 2.o, cumulado com a Lei Complementar n.o 04/90, artigo 57).

(N.U 1012474-39.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (grifei)

Portanto, considerando que a reclamante, ora recorrente, terá pelas normas estaduais aplicáveis o valor recolhido como contribuição previdenciária sobre os adicionais questionados utilizados para o cálculo relativo à concessão da aposentadoria, em consonância com pacífica jurisprudência da Turma Recursal Única, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5.

Diante de todo o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo na íntegra a sentença fustigada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, em se tratando de recorrente beneficiária da justiça gratuita.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024